Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-20.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025188-20.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (AGRAVANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.368.808/0001-39 (AGRAVADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (AGRAVADO), CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA - CNPJ: 31.198.514/0001-27 (AGRAVADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.368.808/0001-39 (AGRAVANTE), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (AGRAVANTE), CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA - CNPJ: 31.198.514/0001-27 (AGRAVANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da inexistência de repercussão geral da matéria (Tema nº 660/STF).

2. Histórico processual. O feito foi extinto sem a produção de prova testemunhal ou técnica requerida pelo autor. A sentença julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça.

3. O agravante alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral em recursos extraordinários que alegam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais.

6. A alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte depende da análise da legislação processual civil, notadamente quanto às hipóteses de julgamento antecipado e aos critérios para deferimento ou indeferimento de provas.

7. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese firmada no Tema 660/STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 2. A alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte depende da análise da legislação processual civil
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1025188-20.2022.8.11.0003

AGRAVANTES: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADA: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria (Tema nº 660 do STF).

O agravante alega que o feito de origem foi extinto sem a devida produção de prova testemunhal ou técnica, mesmo diante do requerimento expresso de instrução para demonstrar a notoriedade da marca do autor e a efetiva confusão gerada nos consumidores, bem como, durante a instrução, houve indeferimento de pedido de ofício ao INPI, essencial para comprovar o indeferimento do registro da marca concorrente por colidência com anterioridade já existente.

Sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais ultrapassam o mero exame de norma infraconstitucional, além de ausência de intimação para manifestar sobre petição e documentos; assevera que requereu a produção de provas orais e periciais que permitissem evidenciar a reputação da marca "Central Distribuidora de Peças para Trucks e Carretas" e o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem justificar o indeferimento das provas requeridas e sem intima-lo para se manifestar acerca de novos documentos juntados.

Sustenta a existência de prejuízo suportado por ele e a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e proporcionar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (id. 323000856).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323430386.

Contrarrazões (id. 328433889).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria (Tema nº 660 do STF).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de Id. 281820352. Alegou violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O agravante argumenta nas razões do Agravo Interno a extinção do feito de origem sem
produção de prova testemunhal ou técnica, indeferimento de pedido de ofício ao INPI, além de ausência de intimação para se manifestar sobre petição e documentos. Assevera que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais ultrapassam o mero exame de norma infraconstitucional.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o Tema 660 do STF dispõe sobre a ausência de repercussão geral em recursos extraordinários que alegam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais. É aplicável ao caso, já que os agravantes alegaram violação ao art. 5.º, LIV e LV, CF/88.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema nº 660/STF)

No caso dos autos, a parte Recorrente alega violação ao artigo 5º, LIV, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal ao manter sentença que julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 - Sem grifos no original).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024 - Sem grifos no original).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema nº 660, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026